Tribunal: TJES
Processo: 0018006-86.2020.8.08.0024
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão julgador: RAPHAEL AMERICANO CAMARA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Cível
Assuntos: Cédula de Crédito Bancário; Provas em geral
Data de julgamento: 2024-02-02

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0018006-86.2020.8.08.0024
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CREDITO FINANCIAME
APELADO: ROSIANE APARECIDA LOUREIRO
RELATOR(A):
RAPHAEL AMERICANO CAMARA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. SENTENÇA TERMINATIVA. INDEFERIMENTO DA PETIÇÃO INICIAL. AUSÊNCIA DE TÍTULO EXECUTIVO HÁBIL. PEDIDO DE CONVERSÃO EM AÇÃO MONITÓRIA NÃO APRECIADO. ERROR IN PROCEDENDO. INAPLICABILIDADE DA TEORIA DA CAUSA MADURA. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1) Revela-se inadequada a extinção da execução de título extrajudicial pelo indeferimento da petição inicial, diante da ausência de título executivo hábil, antes da análise do pedido de conversão do feito em ação monitória, omissão que configura error in procedendo, violando o princípio do devido processo legal.

2) No caso em apreço, não há como aplicar a teoria da causa madura, visto que há necessidade de dilação probatória, assim como pelo fato de que a ausência de apreciação de questão substancial pelo juiz de primeiro grau impede o exame do pedido pela instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

3) Recurso de apelação conhecido e provido.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA
Composição de julgamento: 025 - Gabinete Des. RAPHAEL AMERICANO CÂMARA - RAPHAEL AMERICANO CAMARA - Relator / 031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU - Vogal / 003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
031 - Gabinete Des. JAIME FERREIRA ABREU - JAIME FERREIRA ABREU (Vogal)
Acompanhar
003 - Gabinete Des. FABIO CLEM DE OLIVEIRA - FABIO CLEM DE OLIVEIRA (Vogal)
Acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Cuidam os autos de recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
(fls. 80 e seguintes), com vistas ao reexame da sentença objurgada (fl. 70), que, em sede de ação de execução de título extrajudicial, proposta em face de
ROSIANE APARECIDA LOUREIRO
, extinguiu o feito sem resolução de mérito, na forma do art. 485, I, do CPC, por ausência de título executivo hábil.

Em sua irresignação, a Apelante, em resumo, sustenta que requereu a conversão do feito executivo em ação monitória, porém o pleito não foi apreciado pelo magistrado
a quo.

De fato, penso que razão lhe assiste.
Isso porque, compulsando os autos, nota-se que, em 09/12/2020, a Apelante protocolou o petitório de fls. 36 e seguintes, onde de fato requereu a conversão da execução de título extrajudicial em ação monitória.

Após tal manifestação, verifico que a demanda prosseguiu para análise do pleito de gratuidade de justiça e, depois do indeferimento do requerimento e pagamento das custas processuais prévias por parte da Apelante, foi prolatada a sentença terminativa ora impugnada.

A meu ver, resta claro que não poderia ser extinta a demanda antes da análise do pedido de conversão, notadamente quando o indeferimento da petição inicial se deu por ausência de título executivo hábil.

Assim, tenho que a omissão do magistrado primevo configura violação ao princípio do devido processo legal, de maneira que não há como prevalecer a sentença guerreada.
Nesse trilhar, é assente a jurisprudência pátria,
mutatis mutandis:

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. EXTINÇÃO DO FEITO POR AUSÊNCIA DE CITAÇÃO. ART. 485, IV, DO CPC/15. PEDIDO DE CONVERSÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NÃO ANALISADO. DECISÃO SURPRESA. SENTENÇA NULA.
1. O juízo de primeiro grau agiu em desconformidade com a legislação processual vigente, em desatenção ao princípio da vedação à decisão surpresa, arts. 9.º e 10.º do CPC, posto que, antes de extinguir o feito com fulcro no art. 485, IV, do CPC, deveria ter decidido acerca do pedido do autor de conversão da ação de busca e apreensão em execução de título executivo extrajudicial.
2. Em observância aos artigos supracitados, bem como aos princípios da economia processual e da instrumentalidade das formas, efetividade, e celeridade processual, bem como ao contraditório, deve a sentença ser anulada. 3. Recurso conhecido e provido. (TJ-AM - AC: 06479027920188040001 Manaus, Relator: Onilza Abreu Gerth, Data de Julgamento: 04/08/2022, Segunda Câmara Cível, Data de Publicação: 04/08/2022)

APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. SENTENÇA DE EXTINÇÃO, NOS TERMOS DO ART. 267, VI, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL DE 1973. RECURSO DO AUTOR. SENTENÇA BASEADA EM INFORMAÇÃO PRESTADA POR OFICIAL DE JUSTIÇA DE QUE O BEM FOI DEVOLVIDO. NÃO COMPROVAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO REQUERIDO. AUSÊNCIA DE FATO IMPEDITIVO, MODIFICATIVO E EXTINTIVO A ENSEJAR A PERDA DO OBJETO DECRETADA PELO JUÍZO SENTENCIANTE.
PEDIDO DE CONVERSÃO DA AÇÃO EM EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL NÃO ANALISADO PELO JUÍZO A QUO. SENTENÇA CASSADA.
RETORNO DOS AUTOS À ORIGEM PARA O REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. (TJ-SC - APL: 03048539120148240018 Chapecó 0304853-91.2014.8.24.0018, Relator: José Maurício Lisboa, Data de Julgamento: 19/09/2016, Câmara Especial Regional de Chapecó)

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. LIMITES DO ART. 1.022 DO CPC. TESE DE OMISSÃO.
PEDIDO SUBSIDIÁRIO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE CUMPRIMENTO DE SENTENÇA EM PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO NÃO ANALISADO. OMISSÃO CONFIGURADA.
DESNECESSIDADE DE EXTINÇÃO DO FEITO E PROPOSITURA DE NOVA AÇÃO. OBSERVÂNCIA AOS PRINCÍPIOS DA ECONOMIA PROCESSUAL, DA CELERIDADE E DA DURAÇÃO RAZOÁVEL DO PROCESSO. INEXISTÊNCIA DE VEDAÇÃO À CONVERSÃO DO FEITO EXECUTIVO EM PROCEDIMENTO DE LIQUIDAÇÃO. OBSERVÂNCIA DOS ARTS. 509 A 512 DO CPC/2015. RECURSO CONHECIDO E ACOLHIDO COM EFEITOS MODIFICATIVOS. (TJ-AL - ED: 07238208520148020001 AL 0723820-85.2014.8.02.0001, Relator: Desa. Elisabeth Carvalho Nascimento, Data de Julgamento: 01/11/2018, 2ª Câmara Cível, Data de Publicação: 07/11/2018)

Constatado o
error in procedendo
, mostra-se de rigor a cassação da sentença, com o retorno do feito à origem, para análise do pedido de conversão da ação.

Saliento que, no caso em apreço, não há como aplicar a teoria da causa madura, visto que i) há necessidade de dilação probatória e ii) a ausência de apreciação de questão substancial pelo juiz de primeiro grau impede o exame do pedido pela instância revisora, sob pena de indevida supressão de instância.

Em igual sentido, trago à colação:

EMENTA: APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TAXA DE CONDOMÍNIO. INTIMAÇÃO PARA A EMENDA DA INICIAL. REQUERIMENTO DE CONVERSÃO DA AÇÃO DE EXECUÇÃO EM ORDINÁRIA DE COBRANÇA NÃO ANALISADO. EXTINÇÃO DO PROCESSO. ERROR IN PROCEDENDO. SENTENÇA CASSADA. 1. Cediço que é necessário o relatório de débito, acostado à inicial da execução, transcrevendo a evolução da dívida, com respectivos encargos moratórios, conf. art. 784, X, do CPC, para valer-se como título executivo. 2. In casu, o MM. Magistrado a quo determinou a intimação do Apelante/Exequente para emendar a petição inicial, adequando-a ao preceito normativo supracitado, tendo o Autor apresentado emenda à inicial, requerendo a conversão da ação executiva em ordinária de cobrança, tendo sido o processo extinto sem análise do requerimento.
3. Na hipótese, verifica-se que o MM. Julgador incorreu em error in procedendo, ao extinguir o processo, sem resolução do mérito, posto que, estando pendente de análise o requerimento de conversão submetido ao Juízo, não é razoável o indeferimento da inicial antes de decidida a questão, sob pena de nulidade do processo por negativa de prestação jurisdicional. 4. Na hipótese, estando o processo em sua fase inicial, impõe-se o retorno do processo ao i. Juízo de origem, não sendo possível aplicar o disposto no art. 1.013, § 3º, I, do CPC, ante a necessidade de instrução probatória. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO. SENTENÇA CASSADA.
(TJ-GO 5161722-80.2017.8.09.0051, Relator: DELINTRO BELO DE ALMEIDA FILHO, Goiânia - 3ª Vara Cível, Data de Publicação: 16/07/2018)

Diante do exposto, sem delongas,
CONHEÇO
do recurso de apelação interposto por
DACASA FINANCEIRA S/A - SOCIEDADE DE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO - EM LIQUIDAÇÃO EXTRAJUDICIAL
e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
, anulando a sentença recorrida e determinando o retorno do feito à origem, para seu regular prosseguimento, com o exame do pedido de conversão da ação, conforme fundamentação supra.

É como voto.

Documento assinado eletronicamente por
RAPHAEL AMERICANO CAMARA
,
Desembargador
,
em 15/12/2023 às 17:08:58, conforme art. 1º, III, "b", da Lei 11.419/2006. A autenticidade do documento pode ser conferida no site https://sistemas.tjes.jus.br/gabinetes/validar.php informando o código do sistema
48823015122023
.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)